Tribunal: TJDFT
Processo: 0712683-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação criminal e absolveu a querelada das acusações da prática de crimes de calúnia, difamação e injúria, reformando, parcialmente, a sentença que a havia condenado pela prática do crime de difamação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se houve omissão quanto a fatos relevantes, que levariam à conclusão de que a querelada praticou os crimes a ela atribuídos na queixa-crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de argumentos, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal.
4. Na hipótese, inexiste omissão a ser sanada, considerando que o acórdão embargado enfrentou, à luz do conjunto probatório, as teses suscitadas pela parte, sendo certo que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, mas apenas sobre aquelas suficientes para fundamentar as razões de decidir.
5. O recurso revela a clara intenção do embargante de debater os argumentos lançados no acórdão, pretensão que não encontra cabimento no recurso de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivo relevante citado: CPP, artigo 619.